Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710162-07.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ARES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA, CELSO QUIDA SALLES RECORRIDAS: FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP, L7 CONSTRUTORA LTDA, ALEXANDRA LOBO SALLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 769. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento Resp’s no REsp 1.666.542, REsp 1.835.864 e REsp 1.835.865, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 769, fixou as seguintes teses: “I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado”. 3. Revela-se legal a determinação de depósito em juízo de créditos contratuais devidos à empresa executada para fins de avaliação da possibilidade de deferimento do pedido se sua penhora, ainda que parcial, pois tal previdência se destina a possibilitar o exercício da atividade jurisdicional no sentido de estabelecer equilíbrio entre a pretensão de recebimento do crédito executado e o princípio da menor onerosidade. 4. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. 5. Inexiste interesse recursal referente ao reconhecimento da impossibilidade de deferimento de penhora sobre o faturamento de empresa quando o pedido de deferimento da referida constrição ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio do livre convencimento do juiz; e c) artigos 47 da Lei 11.101/2005, 805, 835, inciso X, e 866, todos do CPC, bem como 20 e 21, ambos do Decreto-Lei 4.657/1942, porquanto entendem que teriam sido ignorados os princípios norteadores da recuperação judicial, que visam à superação da crise econômico-financeira para preservar a empresa, os empregos e os interesses dos credores. Verberam que a penhora sobre o faturamento da empresa só deverá ser deferida na hipótese de não haver bens para serem penhorados. Afirmam que não há quaisquer elementos no processo originário que indiquem tentativas de encontrar bens passíveis de penhora que saldem o débito em aberto, devendo ser afastada a penhora sobre o faturamento da empresa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 371 do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Igualmente o especial não deve seguir em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 47 da Lei 11.101/2005, 805, 835, inciso X, e 866, todos do CPC, bem como 20 e 21, ambos do Decreto-Lei 4.657/1942, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “em consulta aos autos de origem, não há informação prestada pelo Instituto Cervantes em Brasília acerca de eventuais créditos devidos às agravantes/rés. Ademais, o Juízo de origem não determinou a realização de penhora sobre os eventuais créditos devidos pelo referido Instituto, bem como sequer se manifestou acerca da possibilidade de limitação da constrição” (ID 65031686). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027